Tribunal: TJPA
Processo: 0820266-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820266-71.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALLACE MENDES ALVES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARISSÍMO NA VARA COMUM. REFORMA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO POR LEI. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que determinou a adoção do rito sumaríssimo na vara comum e deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão reside em verificar a legalidade da decisão proferida pelo juízo que recebeu a ação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravante abstenha-se de lançar novos tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e outros, além de não promover cobranças nem protestos em nome da parte agravada.

III. Razões de decidir

3.
A criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública haveria de se efetivar por meio de legislação infraconstitucional, de iniciativa da União, no caso do Distrito Federal e Territórios, e de lei estadual, no caso dos Estados.

4. No caso, constata-se que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, não podendo o Juízo da Comarca de Tucumã adotar rito sumaríssimo para processar e julgar o feito originário da presente demanda.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do tributo quando esse não comunica a alienação.

6. No caso dos autos, o agravado não juntou documento comprovando o cumprimento oportuno da sua obrigação legal de notificar o DETRAN a respeito da transação realizada, o que lhe impõe o art. 134 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro-CTB) e o art. 12 da lei Estadual nº 6.017/96.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0820266-71.2024.8.14.0000 - PJE) pelo ESTADO DO PARÁ contra WALLACE MENDES ALVES DA CUNHA, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade (processo nº 0800917-90.2024.8.14.0062 - PJE) ajuizada pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro
a tutela de urgência para:

1.
Determinar ao DETRAN/PA e à SEFA que suspendam as cobranças
de IPVA, multas e licenciamentos referentes aos veículos YAMAHA/FACTOR 125cc, placa JVI-4196, e HONDA BIZ/125cc, placa NSI-3463, até ulterior decisão deste juízo;

2.
Suspender as anotações e pontuações
na CNH do autor, decorrentes de infrações cometidas com os referidos veículos, bem como eventuais restrições creditícias e inscrição em Dívida Ativa em razão dessas cobranças.

Tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); DEVENDO as requeridas informarem o cumprimento da medida nos autos em até 05 (cinco) dias de sua intimação.

Intime-se.

Designada a audiência, cite-se e intime-se. (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta a impossibilidade de aplicação do rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, haja vista que a ação originária tramita perante Vara Comum da Comarca de Tucumã, localidade em que não existe Juizado Especial, bem como, não há qualquer autorização deste E. Tribunal de Justiça para instalação de juizado.

Aduz a falta de interesse processual em face da total inexistência de demonstração de que da alienação dos veículos, bem como não houve comunicação de venda, de modo a ser mantida a vinculação e em responsabilidade solidária do vendedor em relação aos pagamentos de IPVA

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de tutela foi deferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25141867).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 26212380).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A insurgência recursal tem como fundamento a decisão proferida pelo juízo que recebeu a ação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinou a suspensão da cobrança de IPVA, multas e licenciamentos referentes aos veículos YAMAHA/FACTOR 125cc, placa JVI-4196, e HONDA BIZ/125cc, placa NSI-3463, como também as anotações e pontuações na CNH do autor, decorrentes de infrações cometidas com os referidos veículos e eventuais restrições creditícias e inscrição em Dívida Ativa em razão dessas cobranças.

Quanto ao recebimento da ação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, é válido destacar que a Constituição Federal prevê a criação dos Juizados Especiais em seu art. 98, inciso I,
in verbis
:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regulamentados especificamente pela Lei 12.153/09. Porém, subsidiariamente, aplicam-se também as disposições do Código de Processo Civil, da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) e da Lei n. 10.259/01 (Lei dos Juizados Especiais Federais), naquilo que, naturalmente, não conflitar com a disciplina traçada pela lei específica.

O artigo 1º da referida lei, dispõe que:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência”.

Da leitura do dispositivo, constata-se que a Lei nº12.153/09, delegou à União e aos Estados, a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em harmonia com o citado art. 98, inciso I da CF.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem jurisprudência orientada que nos processos em que a Fazenda Pública seja parte a aplicação do rito sumaríssimo previsto na lei n. 9.099/95 depende de prévia instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual, de acordo com referido na Lei nº 12.153/2009.

Por sua vez, em sessão Plenária realizada em 26.03.2014, o E. TJPA publicou a resolução nº 18/2014, que dispõe sobre a denominação, localização e competência do Juizado da Fazenda Pública na Comarca de Belém e dá outras providências.

Analisando a citada resolução, observa-se que este E. Tribunal criou as Varas de Juizados Especiais da Fazenda, por enquanto, apenas na Capital, razão pela qual torna-se incabível a adoção do rito sumaríssimo na comarca de Tucumã.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARISSÍMO NAS VARAS COMUNS, COM COMPETÊNCIA PARA OS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, NA AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A AÇÃO SEJA PROCESSADA NO RITO ORDINÁRIO. I- A criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública haveria de se efetivar por meio de legislação infraconstitucional, de iniciativa da União, no caso do Distrito Federal e Territórios, e de lei estadual, no caso dos Estados. II- In casu, constata-se que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, não podendo o Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia adotar rito sumaríssimo para processar e julgar o feito originário da presente demanda. III- Recurso conhecido e provido. Unânime. (2018.02145134-25, 190.743, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-28)

Por sua vez, quanto a determinação de que o agravante abstenha-se de lançar novos tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e outros, verifico presente a probabilidade do direito em favor do agravante, uma vez o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do tributo quando esse não comunica a alienação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IPVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
(REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020)" (Grifei)

"PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI -
Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual".
REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019)" (Grifei).

Nesse compasso, a lei Estadual nº 6.017/96 prevê o seguinte:

"Art. 12. São
responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem."

Outrossim, não obstante o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando tal solidariedade existente entre o alienante e o novo adquirente do veículo ante a ausência de comunicação da transferência ao DETRAN, esta mitigação apenas ocorre quando se produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).

2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

No caso dos autos, o agaravado não juntou documento comprovando o cumprimento oportuno da sua obrigação legal de notificar o DETRAN a respeito da transação realizada, o que lhe impõe o art. 134 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro-CTB), que possui a seguinte redação:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas
e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran".

Destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NASCOTAS RACIAIS. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA COMISSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APARENTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MOR
A. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Nesse passo, analisando as provas carreadas aos autos, própria da tutela de urgência, entendo que não resta caracterizada a fumaça do bom direito em favor do recorrente, na medida em que busca ele provar o seu direito através de fotos e laudo médico produzido unilateralmente, que entendo não serem capazes de se sobrepor ao entendimento adotado pela banca examinadora. (...) Igualmente não constato a presença do requisito do
periculum in mora
,
notadamente se considerado que não houve a sua exclusão do concurso e sim a determinação de que prosseguisse concorrendo à vaga de ampla concorrência, importando dizer que eventual reconhecimento do direito do recorrente posteriormente poderá ser revisto o seu enquadramento, pelo que não vejo, na hipótese, a configuração do direito pleiteado de forma a permitir o deferimento da tutela de imediato e sem que antes ocorra a produção e confrontação de provas perante o juízo de 1º grau.

(5543054, 5543054, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-06-30). (grifo nosso).

À vista disto, em análise perfunctória dos autos, vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pelo agravante para a concessão do efeito suspensivo, haja vista restar preenchido um dos requisitos para o seu deferimento, qual seja, o
fumus boni iuris
, posto que, não obstante o entendimento firmado pelo juízo “a quo”, trata-se de decisão contraria a norma legal.

Quanto ao
periculum in mora
, este milita em favor do agravante, haja vista o prejuízo que poderá ser causado ao recorrente, em decorrência da adoção pelo juízo de origem de procedimento processual equivocado.

Assim e da análise perfunctória dos autos, entendo que restou configurado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme os fatos descritos, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando que o prosseguimento do processo n. 0800917-90.2024.8.14.0062 seja orientado pelo rito comum, bem como que seja revogada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025